Tribunal: TJPA
Processo: 0004240-19.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004240-19.2017.8.14.0051

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: FRANCISCO RANDAL PINTO FERREIRA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº. 0004240-19.2017.8.14.0051

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

Apelante: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ.

Apelado: FRANCISCO RANDAL PINTO FERREIRA JUNIOR.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APREENSÃO INDEVIDA DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO – DANO MORAL CARACTERIZADO – PRECEDENTE – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida
pela
Exma. Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº. 0004240-19.2017.8.14.0051

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

Apelante: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ.

Apelado: FRANCISCO RANDAL PINTO FERREIRA JUNIOR.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada por
FRANCISCO RANDAL
PINTO FERREIRA JUNIOR
.

Consta dos autos que o autor foi autuado por infração de trânsito, prevista no art. 195 do CTB, o qual prevê a penalidade de multa, porém o requerido/apelante efetuou também o recolhimento da CNH do autor/apelado, e a restituição do referido documento se deu apenas após 16 dias.

Relatou o autor que a ausência da CNH causou grandes transtornos, especialmente, por conta de que seu genitor é tetraplégico e ficou impossibilitado de levá-lo para consultas médicas, já que ficou impedido de dirigir.

Pelos fatos narrados ingressou com a Ação de Indenização por Danos Morais.

O Réu apresentou contestação. Id 34683064.

O autor apresentou replica à contestação.

O Magistrado a quo proferiu sentença, julgando procedente o pedido inicial, para condenar o réu ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de dano moral, nos termos a seguir:

“
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido pleiteado na inicial, na forma do art. 487, I, do CPC, com resolução de mérito, para condenar o réu a pagar o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de dano moral, em favor do autor, os juros a partir do evento danoso, calculados nos mesmos moldes da caderneta de poupança, nos termos do art. 5º da lei nº. 11.960/09 e a correção monetária a partir do arbitramento da sentença com base no IPCA-E (súmula 362 do STJ);

A fazenda pública é isenta do pagamento de custas, na forma do art. 15, alínea g, da Lei Estadual nº. 5.738/93. Contudo, deverá reembolsar os valores despendidos pelo autor.

Condeno o réu em honorários advocatícios, no percentual de 20% sobre o valor da condenação.

Havendo recurso voluntário, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 15 dias. Após, encaminhe-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, uma vez que inexiste juízo de admissibilidade pelo Juízo a quo (art. 1.010, § 3º, CPC).”

O DETRAN interpôs recurso de apelação, Id. 11815150, aduzindo a inocorrência de dano moral, ausência de elementos caracterizadores. Alega ainda, a inexistência de ofensa a qualquer direito de personalidade do autor. Argumenta que o suposto abalo moral está relacionado à fato de terceiro estranho à lide. E ainda, aduz a necessidade de redução do valor da indenização por danos morais.

Assim, ao final requereu:

“
E
m virtude do exposto, o Apelante requer que o presente recurso de apelação seja conhecido e, quando de seu julgamento, seja totalmente provido para reformar a sentença recorrida, afastando a condenação do DETRAN/PA ao pagamento de indenização por danos morais e, por eventualidade, caso mantida a decisão de primeiro grau, que seja reduzido o quantum indenizatório.”

A parte apelada não apresentou contestação, conforme certidão constante no Id 11815153.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação. Id 13220426.

É o relatório.

VOTO

Processo nº. 0004240-19.2017.8.14.0051

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

Apelante: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ.

Apelado: FRANCISCO RANDAL PINTO FERREIRA JUNIOR.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

A presente controversa reside em verificar se correta ou não a sentença que julgou procedente o pedido da autora para condenar o réu ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 a título de dano moral.

O apelante alega que a inocorrência de dano moral, ausência de elementos caracterizadores e inexistência de ofensa a qualquer direito de personalidade do autor.

Pois bem, consta dos autos que o apelado foi autuado por ter infringido o art. 195 do Código Nacional de Trânsito, o qual prevê como penalidade apenas multa. Porém, o Agente da parte apelante, além de aplicar-lhe a multa, apreendeu sua CNH.

O referido documento ficou retido por 16 dias, e durante o referido período o apelado ficou impedido de dirigir, e exercer sua atividade, considerando que o mesmo exercer atividade remunerada.

Além do mais, o genitor do apelado é tetraplégico, sendo que apelado é o responsável por conduzi-lo para todas as consultas médicas, fisioterapia e demais atividades, portanto durante o período em que a Carteira de habilitação ficou apreendida, o apelado teve suas atividades habituais e profissionais prejudicadas.

Portanto, não merece prosperar a alegação de que não houve ofensa à direitos do apelado. O ato abusivo praticado por agente do apelante, gerou abalo moral ao apelado sim, posto que o mesmo viu sua vida pessoal e profissional prejudicada, em razão de ação abusiva do agente público.

No mesmo sentido tem se manifestado a jurisprudência:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA PROCEDENTE. INSURGÊNCIA RECURSAL. SUSPENSÃO INDEVIDA DA CNH. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 4ª Turma Recursal Suplementar dos Juizados Especiais - 0000815-30.2018.8.16.0168 - Terra Roxa - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO FRANCIELE CIT - J. 03.10.2022)

(TJ-PR - RI: 00008153020188160168 Terra Roxa 0000815-30.2018.8.16.0168 (Acórdão), Relator: Franciele Cit, Data de Julgamento: 03/10/2022, 4ª Turma Recursal Suplementar dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 03/10/2022)”

“RECURSO INOMINADO. RESPONSABILDADE CIVIL DO ESTADO. AUTO DE INFRAÇÃO INVÁLIDO. CNH CASSADA INDEVIDAMENTE. DANO
MORAL. R$ 3.000,00. JURISPRUDÊNCIA DESTA TURMA. SENTENÇA
MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0008445-
22.2018.8.16.0077 - Cruzeiro do Oeste - Rel.: JUÍZA DE DIREITO
SUBSTITUTO BRUNA GREGGIO - J. 06.04.2020)”.

Assim, temos que estamos diante de uma responsabilidade objetiva, aquela prevista no art. 37, §6º da CF/1988, a qual estabelece:
“§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

O Código Civil dispõe:

“Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.”

O STF vem decidindo no sentido de que pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão. (ARE: 951552 AgR/ES, Relator: Min. Dias Toffoli, Data de Julgamento: 02/08/2016).

Portanto, verificada a ocorrência do ato ilícito é patente o dever de indenizar, conduto, para tanto faz se mister, observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade na valoração da indenização.

O apelante alega a necessidade de redução do
quantum
estipulado à título de danos morais.

Com relação ao tema, é importante ressaltar que não existe no ordenamento jurídico brasileiro parâmetros que possam direcionar o julgador a quantificar, de forma objetiva o quantum a ser aplicado em caso de danos extrapatrimoniais, usando como base os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, no intuito de evitar o enriquecimento ilícito ou a insignificância valor estimular a prática do ato lesivo.

No entendimento do Ministro Luis Felipe Salomão, integrante da 4ª Turma e da 2ª Seção do STJ:
“A indenização não pode ser ínfima, de modo a servir de humilhação à vítima, nem exorbitante, para não representar enriquecimento sem causa”.

No mesmo sentido se manifesta a Ministra Eliana Calmon
"
o valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor, para que não volte a reincidir".

(STJ - SEGUNDA TURMA - Embargos de Declaração no Recurso Especial nº 845.001/MG - Relatora: Ministra ELIANA CALMON. j. 08/09/2009)

No presente caso, verifico que a sentença guerreada fixou o valor da indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Como dito, o quantum indenizatório deve ser aplicado de forma que não caracterize uma fonte de lucro, deve ser suficiente para reparar o dano sofrido, porém jamais pode resultar em enriquecimento ilícito sem causa, que venha a encorajar atitudes que gerem novos danos.

Desta forma, o arbitramento do valor indenizatório deve obedecer a critérios rígidos e limítrofes de razoabilidade e proporcionalidade.
In casu
, vislumbro que o valor fixado se mostra proporcional e razoável.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E

NEGO-LHE PROVIMENTO,
devendo ser mantida a sentença a quo, em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 07/08/2023